Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705613-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALESSANDRA ANDREA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO BRADESCO SA, contra decisão (ID 182135703 do processo no 0704213-10.2022.8.07.0020) que, no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel situado no SETOR LESTE QD 26 LT 14 – GAMA/ DISTRITO FEDERAL, por se tratar de bem de família. Em suas razões recursais (ID 55807849), o exequente agravante alega que o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente, razão pela qual requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante/executada sobre o referido imóvel. Sustenta que realizou várias pesquisas na tentativa de localizar outros bens passíveis de constrição, as quais foram infrutíferas, e que a devedora apesar de ter sido regularmente intimada não efetuou o pagamento do débito, ou ofereceu bens à penhora. Argumenta que como a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos junto a contrato de alienação fiduciária que tem por objeto o imóvel em questão, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel do bem de família. Enfatiza que mesmo que o imóvel em questão fosse considerado bem de família, seria cabível a constrição sobre os direitos aquisitivos referentes a ele, pois a devedora agravada foi citada em endereço diverso do bem indicado à penhora. Aduz existir plausibilidade das alegações e, ainda, perigo de dano caso não concedida a antecipação da tutela recursal, consistente no fato que a executada poderia dispor livremente do referido bem, dificultando a satisfação do crédito perseguido na lide. Ao final requer, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de evitar a extinção da execução e a concessão de liminar para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel no qual a agravada figura como devedora fiduciante. No mérito, pugna para que o agravo seja conhecido e provido reformando-se a decisão agravada. Preparo regular (ID 55807856). É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Pretende o agravante que seja determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, a qual foi cancelada pela decisão recorrida sob o argumento do bem ser de família. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, ser necessária qualquer providência com a finalidade de resguardar o agravante de risco de dano de difícil ou impossível reparação, pois não há qualquer indício nos autos de que a devedora pretenda vender o imóvel ou dilapidar o seu patrimônio, impedindo a satisfação da execução. Por outro lado, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada determinou o cancelamento da penhora realizada sem condicionar à preclusão da decisão, bem como alertou sobre a possibilidade de suspensão da execução, caso não houvesse a indicação de outros bens passíveis de constrição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora